Tribunal: CARF
Processo: 10314.001462/00-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001462/00-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.112 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 11/03/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE MERCADORIAS.
Constatado que o produto classifica-se na NCM 3824.90.98, e que sua
correspondente alíquota do Imposto de Importação (II) é igual a do código
NCM aplicado no despacho aduaneiro, e que, via de consequência, o valor
recolhido do II coincide com o valor deste tributo inerente à classificação fiscal
do bem importado, não há crédito tributário a ser restituído ou compensado.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO
ANTERIOR. EFEITOS.
Incabível a aplicação do princípio da retroatividade benigna com base em
solução de consulta tornada insubsistente. Hipótese em que o fato gerador no
pedido de restituição ou compensação ocorreu anteriormente à Solução de
Consulta tornada insubsistente e superada por uma nova orientação, que não
confirma o tratamento mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001462/00-65
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-004.397, de 25/10/2018 (fls. 511/520), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Pedido de Restituição
Trata o presente processo de Pedido de Restituição do valor de R$ 16.635,99,
protocolado em 05/04/200, acompanhado de Pedido de Compensação, referente à parte do
recolhimento do Imposto Importação (II) efetuado no valor de R$ 23.567,64 (fls. 5/7).
O Contribuinte procedeu à importações da mercadoria denominada "MYKON
ATC WHITE" (N,N,N,N - tetraacetiletilenodiamina estabilizado com carboximetil - celusose
sódica), classificando-a no código NCM 2922.30.90 à alíquota II de 2%.
No entanto, com base nos exames procedidos pelo Laboratório Nacional de
Análises - LABANA (fls. 67/69), a Fiscalização discordou da NCM adotada pelo importador e
entendeu que o correto seria o código NCM 3824.90.90 (alíquota II: 14%). O Contribuinte foi
intimado a apresentar Declaração Complementar de Importação (DCI), a fim de recolher os
tributos e acréscimos legais decorrentes da nova classificação fiscal. A partir dai passou a adotar
o código NCM apontado pela Fiscalização, e consequentemente, o II passou a ser calculado e
recolhido com base na alíquota de 14% (mais adiante alterada, para 17%).
Ocorre que por meio do PAF no 10880.014252/98-80, o Contribuinte procedeu
consulta fiscal com o intuito de esclarecer a correta Classificação Fiscal do produto importado.
Como resposta contida na Decisão DIANA/SRRF/8a RF n° 319, de 29/06/1998 (fls. 45/53),
concluiu-se que o código NCM a ser adotado é o 2922.30.90, a NCM adotada anteriormente ao
evento do Cálculo de Lançamento Complementar, cuja ciência se deu em 29/05/1996, ou seja, a
decisão concluiu que o produto importado deveria ser tributado à alíquota de 2%.
Neste caso, com fundamento na IN SRF n° 21, de 1997, o Contribuinte solicitou a
Restituição acompanhada de Pedido de Compensação de parte do pagamento do Imposto de
Importação relativo à mercadoria objeto da Declaração de Importação (DI) n° 98/0219269-4,
de 11/03/1998 (fls. 39/43), o qual entende ter sido pago a maior (alíquota de 17% de II). Veja-se
a descrição detalhada do produto e a tributação (fl. 43, DI):

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

Ao analisar o pedido, a IRF/São Paulo/SP, por meio da Informação de fls. 73/77,
destacou que, "ao formalizar o pedido de consulta, a interessada deixou de informar que já
havia sido intimada a cumprir obrigação tributária relativa ao fato objeto da consulta (..), razão
pela qual, entendeu-se configurada a hipótese de não atendimento ao art. 52, II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF)", e, em seguida, concluiu que "a decisão DIANA/SRRF/8° RF não se
aplica ao presente caso, uma vez que, nos termos do Decreto 70.235/72 (PAF), o Decreto no
2.227, de 1985 e IN SRF 59/85, a nova classificação somente será aplicada aos fatos geradores
ocorridos até a data da protocolização da consulta e aos fatos geradores ocorridos a partir da data
em que a consulente for notificada da decisão que resulte em Agravamento da Tributação.
A través do Despacho Decisório SAORT no 052/2002, de 23/04/2002 (fls. 93/97),
restou indeferido o pedido da Contribuinte, não reconhecendo-se, portanto, o direito restituição
do crédito tributário pleiteado.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade fls. 111/121, alegando, em apertada síntese, que:
a) foi protocolizada perante a RFB, solicitação de consulta conforme PAF n°
10880.014252/98-80, na qual esclareceu a classificação correta do produto, que seria a NCM
2922.30.90, incidindo alíquota de 2%;
b) transcreve diversas ementas de decisões do Conselho de Contribuintes para
defender restar claro o direito de restituição dos valores pagos a maior;
c) mesmo que o pedido de compensação tenha sido indeferido sob o argumento de
que a Decisão DIANA/SRRF/8a RF n° 005 de 05/04/2001, tornou nula a Decisão
DIANA/SRRF/8a RF n° 319 de 29/06/98, esse fato não obsta o direito de restituição, uma vez
que a mesma estava recolhendo o valor da alíquota a maior desde 24/05/1996, quando foi
autuada e concomitantemente ao procedimento de autuação, e protocolizou a consulta, que foi
solucionada em 29/06/1998, permanecendo seu direito à restituição em face do lapso de tempo
entre os dois procedimentos;
d) não pode ser penalizada por cumprir dispositivo exarado pela própria RFB,
pois, se assim não for, estaria diante de um insegurança jurídica, por cumprir normas vigentes e
quando as mesmas forem alteradas os efeitos negativos retroagirem para fatos passados;
e) o consignado no Despacho Decisório significa aceitar a aplicação "Contra
Sensu" do Principio da Retroatividade mais benigna ao contribuinte;
f) na ocasião do pagamento e posterior pedido de restituição, a norma que estava
em vigor era da resposta à consulta expedida pela Decisão n° 319 de 29/06/98, não cabendo a
alegação de que a decisão n° 005, de 05/04/2001, retroage seus efeitos, sendo certo que a mesma
somente tem validade e eficácia a partir de sua publicação datada de 19/03/2001, ou seja, em
face do Principio da Temporalidade, encontrou-se protegida sob a égide do efeito da consulta
fiscal n° 319/98 no período de 18/06/1998 a 19/03/2001.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), antes de apreciar a Manifestação de
Inconformidade, converteu o julgamento em Diligência, solicitação informações sobre o PAF
Solicitação Consulta e anexação de documentos, conforme Resolução no 524, de 19/12/2005
(fls. 163/171). Após cumprida a Diligência, foi cientificada o interessado que efetuou
manifestação complementar.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

Após retorno aos autos à DRJ, foi apreciada a Manifestação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-11.730, de 28/09/2007 (fls. 389/403), decidiu por indeferi-la
para manter o Despacho Decisório. Na referida decisão a Turma entendeu que a SRRF 8a RF era
incompetente para responder à Solução de Consulta DIANA/SRRF/8aRF no 319, de 29/06/1998,
sendo competente o local do domicilio do Contribuinte. Por outra banda, reconheceu como
valida a decisão DIANA/SRRF/8°RF n°005, de 29/01/2001. Na decisão assentou ainda que:
a) constatado que o produto MYKON ATC WRITE (N,N,N,N
-
tetraacetiletilenodiamina estabilizado com carboximetil-celulose sódica) classifica-se, no código
NCM 3824.90.89; que sua correspondente alíquota do Imposto de Importação (II), é igual a do
código NCM aplicado no despacho aduaneiro; e que, via de consequência, o valor recolhido do
II coincide com o valor deste tributo inerente à da correta classificação fiscal do bem importado,
não há crédito tributário a ser restituído ou compensado;
b) a alteração de entendimento expresso em Solução de Consulta alcançará apenas
os fatos geradores que ocorreram após a sua publicação ou após a ciência do consulente, exceto
se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o período
abrangido pela solução anteriormente dada;
c) constatado que o fato gerador objeto do pedido de restituição ou compensação
ocorreu anteriormente à Solução de Consulta tornada insubsistente e superada por uma nova
orientação, que, por sua vez, não carreta em tratamento mais favorável, incabível será a
aplicação do principio da retroatividade mais benigna.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 409/425, no qual argumenta que deve ser reformada a decisão recorrida e
repisa os mesmos fundamentos da Manifestação de Inconformidade, insistindo para que seja
aplicada a Solução de Consulta DIANA/SRRF/8aRF no 319, de 29/06/1998.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3201-004.397, de 25/10/2018 (fls. 511/520), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que, no caso concreto prevalece a Solução de
Consulta DIANA/SRRF/8a RF no 005, de 29/01/2001, cujo entendimento é menos favorável ao
Contribuinte, e que:
a) na CONSULTA FISCAL, deve ser observado o disposto no art. 48 do Decreto
no 70.235, de 1972; que o objetivo da Consulta é resguardar a Contribuinte em caso de dúvida
da aplicação da legislação tributária aplicável. Tratando-se de primeira Consulta e os casos
anteriores guardando a mesma similitude, deve-se vincular a Consulta aos fatores anteriores;
b) a alteração de entendimento expresso em Solução de Consulta alcançará apenas
os fatos geradores que ocorreram após a sua publicação ou após a ciência do consulente, exceto
se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o período
abrangido pela solução anteriormente dada;
c) constatado que o fato gerador objeto do pedido de restituição ou compensação
ocorreu anteriormente à Solução de Consulta tornada insubsistente e superada por uma nova
orientação, que, por sua vez, não acarreta em tratamento mais favorável, incabível será a
aplicação do princípio da retroatividade mais benigna.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3201-004.397, de 25/10/2018, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 530/545), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila a seguinte
matéria: (i) os efeitos da alteração de entendimento de Solução de Consulta.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto, reformando Acórdão
recorrido, no sentido de considerar inválida a retroação dos efeitos da decisão DIANA/SRRF/8a.
RF no 005, de 29/01/2001 para o fato gerador em comento, sendo, por consequência reconhecido
o direito à compensação do tributo pago.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como
paradigma, o Acórdão no 3302-006.115, alegando que:
O Acórdão recorrido o Colegiado entendeu que a alteração de entendimento
expresso em Solução de Consulta alcançaria apenas os fatos geradores que ocorreram após a sua
publicação ou após a ciência do consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável,
caso em que esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada. No
caso concreto, como o fato gerador objeto do pedido de restituição ou compensação ocorreu
anteriormente à Solução de Consulta tornada insubsistente e superada por uma nova orientação,
que, por sua vez, não acarreta em tratamento mais favorável, seria incabível a aplicação do
princípio da retroatividade mais benigna.
Já no Acórdão paradigma, restou decidido que a alteração de entendimento
proferido em Solução de Consulta, formulada pelo Contribuinte com base em fato determinado,
somente pode produzir efeitos em relação a fatos geradores ocorridos após a ciência da
consulente acerca do novo entendimento, ou ainda da publicação, na imprensa oficial, de texto
normativo que revogue a interpretação anteriormente prolatada.
Desta forma, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a
contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos
(paradigmas e recorrido), evidenciou-se que assiste razão ao Contribuinte em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de
13/04/2020 (fls. 580/583), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3201-004.397, de 25/10/2018, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise que lhe deu seguimento, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 595/603, requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o inteiro teor do
Acórdão recorrido.
Aduz que, considerando o fato de que a solução de consulta não pode retroagir,
resta claro que não há valores a serem restituídos ao contribuinte. Por fim, cabe destacar que a
Solução de Consulta DIANA/SRRF/8aRF no 319, de 29/06/1998 foi substituída pela Solução de
Consulta DIANA/SRRF/8aRF no 005, de 19/01/2001, restando inviável deferir-se pleito de
restituição baseado em uma decisão superada.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento/CARF, exarado em 13/04/2020 (fls. 580/583), com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia em relação à seguinte matéria: (i) os efeitos da alteração de entendimento de
Solução de Consulta.
Neste Recurso Especial, o cerne do litígio cuida da analisar os efeitos da Solução
de Consulta DIANA/SRRF/8a. RF no 005, de 29/01/2001 que tornou insubsistente a Decisão
DIANA/SRRF/8a. RF no 319, de 29/06/98.
Conforme relatado, por meio da DI no 98/0219269-4 de 11/03/98, a Contribuinte
procedeu a importação da mercadoria “MYKON ATC WHITE” (N,N,N,N
-
tetraacetiletilenodiamina estabilizado com carboximetil-celulose sódica), classificando-a no
código NCM 3824.9090, cuja alíquota do Imposto de Importação (II), à época, era de 17%.
Em 05/04/2000, a Contribuinte solicitou Restituição acompanhada de Pedido de
Compensação de parte do pagamento do II relativo à mercadoria objeto da DI, registrada em
11/03/1998, por entender ter havido pagamento a maior. O pedido se fundamenta na Solução de
Consulta Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de 29/06/1998, posterior ao registro da DI
relativa ao II cuja restituição é postulada.
No entanto, em 05/04/2001, foi exarada a decisão DIANA/SRRF/8aRF no 005, de
19/01/2001, tornando insubsistente a Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de 29/06/1998 e
esclarecendo que a UNILEVER tinha que adotar o código NCM 3824.90.89, aplicando-se a
alíquota de 17%.
Nesse diapasão, a questão aqui discutida não se refere à retroatividade dos efeitos
da Decisão Diana/SRRF/8a RF no 05, de 2001, decisão que adotou posição prejudicial ao
Contribuinte se comparada à Decisão DIANA/SRRF/8aRF no. 319, de 1998, mas o cerne da
questão é definir se os efeitos desta última decisão (de 2001) poderiam abarcar os fatos geradores
anteriores à sua protocolização em 1998.
Pois bem. Essa matéria já foi objeto de apreciação por esta CSRF, em processos
desta mesma empresa (UNILEVER), como no PAF no 10314.001464/00-91, que resultou no
Acórdão no 9303-003.838, de 28/04/2016, em que a então conselheira Maria Teresa Martinez
López, redatora designada para redigir o voto vencedor, fundamentou muito bem sua decisão,
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

com as quais concordo, e as tomo como razões de decidir, conforme disposto no art. 50, § 1o, da
Lei no 9.784, de 1999. Segue trechos do voto vencedor:
“A divergência prende-se a duas questões processuais que envolvem o processo de
consulta: I- possibilidade de retroação dos efeitos da solução de consulta a fatos
geradores anteriores ao seu protocolo; II- possibilidade de deferir restituição
com fundamento em pedido de consulta, posteriormente superada por meio de
outra solução de consulta, de interesse à própria contribuinte.
Inexistem dúvidas quanto á classificação fiscal no caso em análise. Antes da
protocolização da Solução de Consulta a contribuinte sabia que a classificação
correta a ser preenchida na DI em discussão para a mercadoria importada era o
código NCM 3823.90.90 (alíquota do II 14%), uma vez que já havia sido,
inclusive, autuada com fundamento em laudo pericial corroborando tal posição.
No entender desta Conselheira, a questão aqui presente não se refere à
retroatividade dos efeitos da Decisão Diana/SRRF/8a RF n° 5 de 2001, decisão
que adotou posição prejudicial ao contribuinte se comparada à Decisão
DIANA/SRRF/8a RF no 319, de 29 de junho de 1998, mas sim, se os efeitos desta
última decisão poderiam abarcar os fatos geradores anteriores à sua protocolização em
1998.
Vislumbra-se que não há que se discutir aqui qual era o Código TEC vigente à época do
protocolo do pedido de restituição/compensação, por irrelevância, mas sim qual era o
Código aplicável no momento do fato gerador, ou seja, no momento do registro da DI.
Quanto a este tema insta salientar não haver qualquer dúvida nos autos uma vez que o
próprio contribuinte reconheceu que, estava sujeito ao recolhimento do II pelo Código
NCM 3823.90.90, em razão de lançamento suplementar anterior referente ao mesmo
produto. Retorno, então, aos efeitos da consulta.
O art. 48 do Decreto n° 70.235/72, aplicável a presente questão por força do disposto no
art.50 da Lei no 9.430/96, assim dispõe:
"Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subsequente à data da ciência.
II- de decisão de segunda instância."
Não tem a solução de consulta, efeito constitutivo mas tão somente declaratório,
interpretativo. Possui a finalidade de obter, de parte da Autoridade Tributária,
esclarecimento sobre o seu entendimento relativamente à aplicação de norma tributária
existente. Apenas isto.
Ainda, quanto aos seus efeitos, o instituto da consulta não retroage e não ampara a
consulente em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a sua protocolização.
Assim, os efeitos benéficos do instituto da consulta só existem em relação a processos
que se demonstrem eficazes e aos fatos geradores que vierem a acontecer após a
instauração do processo. 2 A solução de consulta tem o caráter de norma complementar,
nos termos do art. 100 da Lei n° 5.172/1966 CTN, mas não revoga nem modifica a
legislação interpretada de tal forma que, se uma determinada mercadoria, pela aplicação
da lei e decretos pertinentes, tem uma correta classificação fiscal, tal classificação não
poderá ser alterada por uma decisão em sede de processo de consulta.
Portanto, com efeito, a Solução de Consulta DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de
29/06/1998, mostrou-se ser uma norma complementar equivocada, pois incompatível
com a legislação que regia a determinação da classificação fiscal das mercadorias, razão
pela qual foi tornada insubsistente pela posterior Solução de Consulta
SRRF/8°RF7DIANA n° 005, de 29/01/2001.
Ou seja, em nenhum momento a classificação correta das mercadorias importadas pela
contribuinte foi a da primeira solução de consulta.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

O art. 100, § único do CTN estabelece que a observância das normas complementares
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. Mas não proíbe a cobrança de eventuais
tributos pagos a menor, por ter o sujeito passivo agido de acordo com aquelas normas.
No entanto, o art. 50 do Decreto 70.235/72, dispondo de maneira mais favorável ao
contribuinte que o CTN, estabelece que "a decisão de segunda instância não obriga ao
recolhimento de tributo que deixou de ser retido ou auto lançado após a decisão
reformada e de acordo com a orientação desta, no período compreendido entre as
datas de ciência das duas decisões", de tal forma que, para as importações realizadas
entre as duas Soluções de Consulta, não se poderia cobrar a diferença do imposto.
Apenas isto.
Ponto relevante a se considerar, é que não estamos tratando de exigência de diferença de
tributo que teria sido pago a menor e sim de restituição de tributo que teria sido pago a
maior. São coisas distintas, disciplinadas por institutos distintos.
O art. 165, do CTN estabelece os casos em que o sujeito passivo tem direito à
restituição total ou parcial do tributo, cujo pagamento era indevido ou maior que o
devido. Vejamos:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4" do artigo 162, nos seguintes casos:
1- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do jato gerador efetivamente ocorrido;
II- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,"(Grifei)
O caso presente, envolvendo pedido de restituição, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do art. 165 do CTN.
Isto posto, considerando que a classificação fiscal adotada para a mercadoria na DI
97/08129305, de 09/09/1997, foi 3824.90.90, cujo Imposto de Importação II foi
declarado à alíquota de 14%, e, entendendo-se que o código de classificação correto
para a mercadoria em apreço é 3824.90.89, e que sua alíquota do II, na data do fato
gerador, ou seja, em 1998, era também de 14%, pode-se concluir que, ainda que
divergentes, o código adotado e o correto, suas alíquotas de II são idênticas, e portanto,
o valor recolhido foi o correto, inexistindo, assim, neste caso, qualquer valor a ser
restituído ou compensado.
Outrossim, quanto aos argumentos de que se deve aplicar ao caso o princípio da
retroatividade mais benigna como efeito da consulta, cumpre ressaltar que, de modo
geral, à luz do artigo 161, § 2o, do CTN, e de acordo com a Lei n° 9.430/96, e com os
artigos 46 e seguintes do Processo Administrativo Fiscal PAF (Decreto n° 70.235/72),
os efeitos da consulta se dão a partir de sua formulação, sendo que, de fato, em casos de
solução que lhe seja mais favorável, cabível será a retroatividade dos seus efeitos.
Não há que se falar em aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do
CTN, uma vez que as disposições deste artigo referem-se à aplicação de penalidades
menos gravosas a infrações cometidas. No presente processo, não se discutem infrações
nem penalidades aplicadas. Trata-se de restituição de tributo á luz de ocorrência de ter
ou não havido pagamento maior que o devido.
No caso concreto, a Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 005, de 29/01/2001 tornou
insubsistente a Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de 29/06/1998, vindo assim a esta
se sobrepor.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

Note-se que o caso não se refere a despacho ocorrido durante a vigência da Decisão
DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de 29/06/1998, hipótese esta em que o novo entendimento
expresso na Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 005, de 29/01/2001 somente alcançaria os
fatos geradores ocorridos após a sua publicação ou após a ciência da consulente; e sim,
a um despacho ocorrido anteriormente à Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de
29/06/1998.
Caso a Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 319, de 29/06/1998 permanecesse em vigor, ai
sim, caberia a aplicação do princípio da retroatividade mais benigna. Contudo, como a
mesma foi tornada insubsistente, tendo sido substituída pela Decisão
DIANA/SRRF/8°RF n° 005, de 29/01/2001, não há que se falar da aplicação de tal
princípio, diante de um entendimento já superado.
Logo, o princípio da retroatividade mais benigna, se fosse o caso, caberia em relação a
esta última. Como, segundo o entendimento da Decisão DIANA/SRRF/8°RF n° 005,
de 29/01/2001, o código NCM correto para classificação fiscal da mercadoria é o
3824.90.89, e tendo este como alíquota do II a mesma alíquota do código aplicado
na DI pela importadora, ou seja, 14%, não há que se falar na aplicação do referido
princípio. (Grifei)
CONCLUSÃO: Diante do acima exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso da contribuinte de forma a manter a decisão recorrida”.
No mesmo sentido, temos os seguintes Acórdãos: 9303-002.361, 9303-002.361,
9303-002.365, 9303-002.367, 9303-002.368, 9303-002.369, 9303-002.370, todos de 13/08/2013
e, refere-se à mesma empresa (UNILEVER).
Como verificado nestes autos, consta-se que as duas Soluções de Consulta são
posteriores ao fato gerador, sendo que a Solução de Consulta DIANA/SRRF/8a. RF no 005, de
29/01/2001 é a mais recente. Assim, àquela Solução de Consulta tornada insubsistente e
superada por uma nova orientação, que, por sua vez, não acarreta em tratamento mais favorável
ao Contribuinte, torna-se incabível a aplicação do princípio da retroatividade mais benigna.
Em resumo, no caso concreto deve prevalecer a Solução de Consulta
DIANA/SRRF/8a. RF no 005, de 29/01/2001, cujo entendimento é menos favorável à Recorrente.
Com isso, uma vez que o II pago, por ocasião da importação realizada, considerou
a aplicação de alíquota de 17%, exatamente aquela devida em face da legislação tributária
aplicável, não há que se falar em pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, não
havendo direito à restituição e, à compensação pretendida, por inexistência de crédito.
Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de manutenção do Acórdão
recorrido e a consequente rejeição dos pedidos recursais.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o Acórdão
recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001462/00-65

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital